Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRAZO DE CARÊNCIA. INDICAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica em análise está submetida aos ditames da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Subsidiariamente, deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora.
2. A apelante é beneficiária do plano de saúde ofertado pela apelada, com início da vigência em 1o/5/2021 e o prazo de carência estabelecido no contrato era de 24 (vinte e quatro) meses.
3. O art. 12, V, da Lei n. 9.656/98 autoriza as operadoras de planos de saúde a estabelecerem prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados.
4. De acordo com o art. 35-C, I, da lei n. 9.656/98 o prazo deverá ser afastado e a cobertura se torna obrigatória quando se estiver diante de situações emergenciais, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
5. Nos laudos médicos anexados pela apelante não há elementos que evidenciem a alegada premência de realização imediata da cirurgia requerida. Os laudos não apontam risco de vida ou mesmo de complicações sérias à saúde da apelante, mencionando, tão somente, que a cirurgia para redução de peso é uma forma eficaz de tratamento para uma doença crônica, potencialmente letal.
6. Dessa forma, a recusa da operadora do plano de saúde em atender à solicitação da médica assistente mostrou-se lícita. Portanto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos que permitam concluir pela existência de danos morais.
7. Precedentes: Acórdão 1703999, 07034860820228070002, Relator(a): Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1843368, 07094677820238070003, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc.
8. Recurso desprovido.